Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700256-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA OLIVEIRA QUEIROZ MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO A agravante alega que o prazo para comprovar o recolhimento do preparo não foi encerrado. Apresenta documentos de pagamento. Todavia, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais considera que o prazo de 48 horas é contado minuto a minuto, suspendendo apenas nos finais de semana e feriados. Nesse sentido: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - 48 HORAS - CONTAGEM MINUTO A MINUTO - DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". 2. Os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto (art. 132, § 4o do CC). 3. No caso dos autos a recorrente interpôs o recurso no dia 21.06.2021 (segunda-feira), às 16h13min (ID 33041453), mas a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo somente ocorreu em 23.06.2021 (quarta-feira), às 16h54min (ID33041456-33041459), portanto, após o prazo determinado. 4. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, o que impede seu conhecimento. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze porcento) do valor da condenação. (Acórdão 1407950, 07059303120208070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto no dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira, às 1h36, terminando o prazo às 1h35 do dia 27 de fevereiro, segunda-feira. O preparo foi apresentado somente às 21h21 desse dia. Portanto, o preparo é intempestivo e o recurso deserto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a